Tribunal: TJSP
Processo: 2109865-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito penal. Direito processual penal. Habeas Corpus. Pedido de liberdade. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em pleitear que o paciente responda ao processo em liberdade, alegando falta de justa causa para a manutenção da segregação cautelar, necessidade de tratamento médico especializado e desproporcionalidade da medida.

II – QUESTÕES

Ementa:
Direito penal. Direito processual penal. Habeas Corpus. Pedido de liberdade. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I – CASO EM EXAME
1 – A pretensão consiste em pleitear que o paciente responda ao processo em liberdade, alegando falta de justa causa para a manutenção da segregação cautelar, necessidade de tratamento médico especializado e desproporcionalidade da medida.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Questões em debate: (I) aferir a validade da alegação de falta de justa causa para a manutenção da prisão; e (II) se há justificativa para a concessão de tratamento médico especializado ao paciente.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – Em decisão anterior proferida por esta Câmara Criminal, foi verificada a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da prisão, caracterizando-se a presente solicitação como mera reiteração de pedido, o que enseja o não conhecimento da ordem quanto à alegação de falta de justa causa.
4 – O paciente foi pronunciado por homicídio simples na forma tentada, e eventuais antecipações sobre a pena a ser aplicada ou concessões de benesses em caso de condenação são meras conjecturas, vedadas pelo writ e que ferem o princípio do juiz natural.
5 – Não há nos autos qualquer comprovação de extrema debilidade do paciente ou descaso do poder público, tampouco evidências de que não esteja recebendo a assistência médica necessária, não sendo o caso de concessão da ordem.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6 – Ordem conhecida em parte e denegada na parte conhecida.